Tribunal: STF
Processo: AI 467924
Classe: AI
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-05-18
Data de publicação: 2004-05-18

Ementa:
EMENTA: ACÓRDÃO QUE SE RESTRINGIU AO EXAME DO CABIMENTO DE RECURSO
TRABALHISTA.
Questão restrita ao âmbito infraconstitucional, que
não enseja apreciação em recurso extraordinário.
Ademais, foi
conferida à parte agravante prestação jurisdicional adequada, em
decisão devidamente fundamentada, embora em sentido contrário aos
seus interesses, não configurando cerceamento de defesa.
Agravo
desprovido.